Tribunal: STF
Processo: ARE 1522559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 12 DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 250, CAPUT, CP. RECURSO DA DEFESA SUSCITANDO A NULIDADE DA SENTENÇA. NO MÉRITO, SUSTENTA A DEFESA QUE INEXISTE PROVA DO DOLO, DEVENDO O ACUSADO SER ABSOLVIDO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DEFESA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA COM A CONSEQÜENTE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD. REJEITO A PRELIMINAR. CONSOANTE DISPOSTO NO ARTIGO 385 DO CPP, O JUIZ NATURAL DA CAUSA NÃO ESTÁ OBRIGADO A ATENDER AO PLEITO MINISTERIAL EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, NO SENTIDO DE RECONHECER A PRÁTICA DO DELITO NA MODALIDADE CULPOSA. POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DEVE O JUIZ SE VINCULAR AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, SEM, CONTUDO, SE COMPROMETER COM A FUNDAMENTAÇÃO INVOCADA PELAS PARTES. CABE AO JUIZ, PORTANTO, ANALISAR O MÉRITO DA CAUSA. NO MÉRITO, A MATERIALIDADE E A AUTORIA RESTARAM COMPROVADAS, ESTANDO A SENTENÇA FUNDAMENTADA E APTA A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO SEGURO E FIRME. A PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE O ACUSADO FOI O RESPONSÁVEL PELO INCÊNDIO AO ÔNIBUS. O ACUSADO, AINDA QUE TENHA SE DROGADO NO INTERIOR DO VEÍCULO, CONSEGUIU RETORNAR PARA CASA, O QUE DEMONSTRA SEU ESTADO DE LUCIDEZ E SUA CAPACIDADE DE RACIOCÍNIO NO DIA DOS FATOS. ASSIM, AO ENTRAR NO INTERIOR DO ÔNIBUS E SE UTILIZAR DE ISQUEIRO PARA CONSUMIR DROGAS, O ACUSADO TINHA CONSCIÊNCIA E, LIVREMENTE, ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO, QUAL SEJA, PROVOCAR O INCÊNDIO, RESTANDO CONFIGURADO, PORTANTO, O DOLO EVENTUAL, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 18, I, CP. CONFIGURADO O DOLO, NÃO DEVE PROSPERAR OS PEDIDOS DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA, E, CONSEQUENTEMENTE, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. HAVENDO DUAS CONDENAÇÕES QUE CONFIGURAM REINCIDÊNCIA, O MAGISTRADO ESTÁ AUTORIZADO A SE UTILIZAR DE UMA DELAS PARA AGRAVAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA PARA EXASPERAR A PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA. ENTENDO, CONTUDO, QUE A FRAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE, QUAL SEJA, 1/3, SE REVELA EXCESSIVA E NÃO APRESENTOU MOTIVAÇÃO CONCRETA. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE, FRAÇÃO ESTA QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SALVO A APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS, SUFICIENTES E IDÔNEOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR. PENA-BASE QUE DEVE SER CORRIGIDA E FIXADA EM 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, E 11 DIAS-MULTA, CONSIDERANDO O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. NA SEGUNDA FASE, PRESENTES A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 585 STJ. IN EXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, E 11 DIAS-MULTA, CORRIGINDO-SE A SENTENÇA NESSE SENTIDO. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O FECHADO. NÃO OBSTANTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SER INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, CUIDA-SE DE RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES STJ. A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NÃO É POSSÍVEL QUANDO EXISTENTE CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA DO RÉU, AINDA QUE NÃO SEJA ESPECÍFICA (AGRG NO RESP 1557466/MG, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 29/2/2016). SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À PENA FINAL DO ACUSADO QUE FICA CORRIGIDA PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 11 DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente